Tribunal: STJ
Processo: 5006773-22.2025.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133596 - SP(2025/0494990-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JAIR SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 182 E 83 DO STJ ÀS HIPÓTESES DAS
ALÍNEAS “A” E “C” DO
III, DA CF. AGRAVO DESPROVIDO.
ART. 105,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno do STJ, não conheceu de agravo em recurso especial por
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
2. O agravante sustenta ter impugnado especificamente a decisão de
inadmissibilidade, afirmando que o óbice da Súmula n. 83 do STJ se aplicaria apenas
aos recursos especiais fundados na alínea “c” do
III, da Constituição Federal e
art. 105,
que, de todo modo, a matéria de fundo não estaria pacificada no Superior Tribunal de
Justiça, o que afastaria a incidência do referido enunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial atendeu
ao requisito da dialeticidade, mediante impugnação específica, concreta e integral de
todos os fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
em especial o óbice da Súmula n. 83 do STJ; e (ii) saber se a Súmula n. 83 do STJ é
aplicável também aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “a” do
III, da Constituição Federal, e não apenas àqueles fundados na alínea “c”.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido, pois as razões recursais não
impugnaram, de modo concreto e específico, todas as premissas utilizadas para a
inadmissão do recurso especial, especialmente o óbice relativo à incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
5. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes utilizados na decisão de admissibilidade, seja por
Documento eletrônico VDA55946329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bb3d7999-de87-41d4-8476-e6df14a0bbd7

meio da indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes em sentido diverso,
seja por distinguishing entre os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Consolidou-se o entendimento de que o enunciado da Súmula n. 83 do STJ incide
tanto nos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “c” (dissídio
jurisprudencial) quanto naqueles fundados na alínea “a” (violação de lei federal) do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
7. Diante da ausência de impugnação específica, concreta e integral dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, impõe-se a aplicação do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, que vedam o conhecimento de agravo que
não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação adequada de todos os óbices indicados na decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com
fundamento tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
3. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, incumbe ao recorrente demonstrar
mudança na jurisprudência ou distinção relevante entre o caso concreto e os
precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a” e “c”; CPC,
III;
CF/1988, art. 105,
art. 932,
RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I; Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 83 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.04
relator Ministro
3.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
8/4/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.842.628/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.706.020/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
20/8/2025.
AREsp n. 2.964.941/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
19/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bb3d7999-de87-41d4-8476-e6df14a0bbd7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133596 - SP(2025/0494990-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JAIR SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 182 E 83 DO STJ ÀS HIPÓTESES DAS
ALÍNEAS “A” E “C” DO
III, DA CF. AGRAVO DESPROVIDO.
ART. 105,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno do STJ, não conheceu de agravo em recurso especial por
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
2. O agravante sustenta ter impugnado especificamente a decisão de
inadmissibilidade, afirmando que o óbice da Súmula n. 83 do STJ se aplicaria apenas
aos recursos especiais fundados na alínea “c” do
III, da Constituição Federal e
art. 105,
que, de todo modo, a matéria de fundo não estaria pacificada no Superior Tribunal de
Justiça, o que afastaria a incidência do referido enunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial atendeu
ao requisito da dialeticidade, mediante impugnação específica, concreta e integral de
todos os fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
em especial o óbice da Súmula n. 83 do STJ; e (ii) saber se a Súmula n. 83 do STJ é
aplicável também aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “a” do
III, da Constituição Federal, e não apenas àqueles fundados na alínea “c”.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido, pois as razões recursais não
impugnaram, de modo concreto e específico, todas as premissas utilizadas para a
inadmissão do recurso especial, especialmente o óbice relativo à incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
5. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes utilizados na decisão de admissibilidade, seja por
meio da indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes em sentido diverso,
seja por distinguishing entre os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Consolidou-se o entendimento de que o enunciado da Súmula n. 83 do STJ incide
tanto nos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “c” (dissídio
jurisprudencial) quanto naqueles fundados na alínea “a” (violação de lei federal) do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
7. Diante da ausência de impugnação específica, concreta e integral dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, impõe-se a aplicação do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, que vedam o conhecimento de agravo que
não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação adequada de todos os óbices indicados na decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com
fundamento tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
3. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, incumbe ao recorrente demonstrar
mudança na jurisprudência ou distinção relevante entre o caso concreto e os
precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a” e “c”; CPC,
III;
CF/1988, art. 105,
art. 932,
RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I; Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 83 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.04
relator Ministro
3.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
8/4/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.842.628/SP,
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.706.020/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
20/8/2025.
AREsp n. 2.964.941/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
19/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIR SANTANA em face de
decisão do MINISTRO PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
STJ (fls.
), que, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos
208/209
do Regimento Interno do STJ – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso
especial, eis que não impugnados todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO.
No presente regimental (fls.
), o agravante pretende a superação do não
213/218
conhecimento do seu apelo, sustentando, para tanto, ter impugnado especificamente a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ao esclarecer que o óbice da Súmula
n. 83 do STJ aplica-se exclusivamente aos recursos fundamentados na alínea "c" do
III, da CF (divergência jurisprudencial) e, ainda que assim não o fosse, a
art. 105,
matéria controvertida não é pacificada nesta Corte, o que torna inviável a incidência do
impeditivo sumular em comento.
Requer, não havendo retratação, seja o presente regimental submetido a
julgamento colegiado, fins de conhecimento do agravo e provimento do recurso
especial.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
O agravo em recurso especial, por sua vez, não pode ser conhecido, revelando-
se forçosa a manutenção da decisão combatida ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a
ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Da leitura das razões recursais, constata-se que os fundamentos relativos ao
óbice da Súmula n. 83 do STJ não foram impugnados concreta e especificamente,
limitando-se a defesa a aduzir que tal entrave só encontra aplicação quando a
interposição do recurso especial se fundamenta na alínea "c" do
III, da CF e
art. 105,
que a matéria de fundo não é pacificada nesta Corte.
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

Com efeito, o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – ônus do qual o agravante
distinguishing
não se desincumbiu.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o enunciado sumular em comento
também se aplica à hipótese de violação à lei federal tratada na alínea "a" do
permissivo constitucional.
Nesse diapasão:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, por demandar
reexame de provas e estar em sintonia com a
jurisprudência da Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

2. Os agravantes foram condenados pela prática do
crime previsto no
§ 1o e 2o, inciso II, do Código
art. 242,
Penal Militar, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto.
3. No recurso especial, alegaram violação do
do Código de Processo Penal Militar, sustentando
art. 384
a impossibilidade de aditamento à denúncia por
inexistência de fatos novos, ausência de provas e pediram
absolvição ou desclassificação da conduta.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental pode ser provido para admitir o recurso
especial, considerando a alegação de que não há
necessidade de reexame de provas e que o acórdão
recorrido está em desacordo com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática do relator, fundamentada
em jurisprudência dominante do STJ, não viola o princípio
da colegialidade, pois permite a submissão ao órgão
colegiado mediante agravo regimental.
6. A defesa não demonstrou a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, essencial para a
análise das alegações de absolvição por ausência de
provas e desclassificação da conduta.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o
exame do dissídio jurisprudencial, e a Súmula 83 se
aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela
alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.706.020/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
20/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade e sustenta a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ quando o recurso
especial é interposto com fundamento na afronta direta a
dispositivos legais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
Súmula n. 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais
interpostos com fundamento na afronta direta a
dispositivos legais, e não apenas na divergência
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da
Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos
com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

5. A reincidência específica do agente justifica a
imposição de regime inicial mais gravoso e a vedação da
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
6. "Constatada a prática de crime doloso e que o
veículo foi utilizado como instrumento para a realização do
crime, é possível a imposição da inabilitação para dirigir
veículo (com fundamento no
III, do Código Penal)"
art. 92,
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA
REsp 1509078/PR,
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe 1o/
).
15/9/2015,
10/2015
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ
admite a aplicação da Súmula 83 tanto nos recursos
especiais interpostos com base na alínea "a" quanto
na alínea "c" do
da Constituição
art. 105, inciso III,
2. A reincidência específica do agente justifica a
Federal.
imposição de regime inicial mais gravoso e a vedação da
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. 3. Constatada a prática de crime doloso e que o
veículo foi utilizado como instrumento para a realização do
crime, é possível a imposição da inabilitação para dirigir
veículo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155;
-A, caput;
§ 2o; CRFB,
art. 157; art. 647
art. 654,
art. 105,
inc. III, al. "a" e "c".Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no
Min. Messod Azulay Neto,
AREsp 1.793.730/SP,
Quinta Turma, julgado em 16.04.2024; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.482.572/PI,
Turma,
julgado
em
13.08.2024;
STJ,
AgRg
no
Min. João Batista Moreira
AREsp n. 2.209.048/SP,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma,
julgado
em
07.03.2023;
STJ,
AgInt
no
Min. Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.551.589/RS,
Segunda Turma, julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.126.748/SP,
Turma,
julgado
em
02.09.2024;
STJ,
AgRg
no
Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.720.056/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.09.2024.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.964.941/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
19/8/2025.

Nesse contexto, de rigor a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil
– CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual
orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Desse modo, o agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de
admissibilidade.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Código de Controle do Documento: 4f992ef0-a585-4f78-8922-e588a1bd24e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0494990-6
AREsp 3.133.596 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003308720184036000 3308720184036000 50067732220254036000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAIR SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIR SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858030234580<5@
2025/0494990-6 - AREsp 3133596 Petição : 2026/0009086-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:44
Código de Controle do Documento: 721B3240-95D5-4AE8-9F38-356623217B78